Tribunal: TJMT
Processo: 0002219-67.2017.8.11.0079
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002219-67.2017.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRO DA ROCHA - CPF: 017.447.411-31 (APELANTE), KASIMERAS DOS SANTOS JOSEVICIUS - CPF: 017.173.271-50 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA (APELADO), KRIKOR KAYSSERLIAN - CPF: 054.483.448-87 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), PEDRO BONETTI - CPF: 199.736.679-72 (APELADO), ALEXANDRO DA ROCHA - CPF: 017.447.411-31 (APELADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), KASIMERAS DOS SANTOS JOSEVICIUS - CPF: 017.173.271-50 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA (APELANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), KRIKOR KAYSSERLIAN - CPF: 054.483.448-87 (ADVOGADO), PEDRO BONETTI - CPF: 199.736.679-72 (APELANTE), ANNA K ALVES registrado(a) civilmente como ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (ADVOGADO), PEDRO BONETTI - CPF: 199.736.679-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BONETTI - CPF: 199.736.679-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA - CNPJ: 01.514.992/0001-38 (APELADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA - CNPJ: 01.514.992/0002-19 (APELADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA - CNPJ: 01.514.992/0002-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS C.C. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. LOCAÇÃO VERBAL. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. PROTESTO DE CHEQUES PRESCRITOS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL DE ALUGUÉIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por locador e locatária em ação de indenização por benfeitorias c.c. declaração de inexistência de débito, compensação de valores e indenização por danos morais, envolvendo relação locatícia verbal sobre imóvel comercial. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal e da reconvenção, reconhecendo compensação parcial de créditos e débitos, além de condenar a ré ao pagamento de danos morais e à restituição de valores.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência da ré à audiência virtual configura cerceamento de defesa por falha técnica injustificada; (ii) saber se o autor faz jus à indenização por benfeitorias voluptuárias e à redução do período de inadimplemento locatício; (iii) saber se é cabível a redistribuição da sucumbência em razão do parcial acolhimento dos pedidos do autor.

III. Razões de decidir

A alegação de cerceamento de defesa por ausência à audiência remota não restou comprovada, inexistindo provas técnicas do impedimento, tampouco requerimento de redesignação tempestiva.

Reconheceu-se a indenização apenas por benfeitorias úteis e necessárias, com exclusão das voluptuárias, por ausência de autorização contratual e risco estrutural à retirada.

O protesto de cheques prescritos constitui abuso de direito, ensejando dano moral indenizável.

Comprovado que o inadimplemento locatício refere-se a 13 meses e não aos 19 meses reconhecidos na sentença, deve-se adequar a compensação de valores entre as partes.

Mantida a sucumbência recíproca, diante da parcial procedência dos pedidos em ambos os polos, conforme art. 86, caput, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do autor parcialmente provido para reconhecer a inadimplência por 13 meses, com reflexos na compensação de valores. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência injustificada à audiência virtual, desacompanhada de comprovação técnica, não enseja nulidade por cerceamento de defesa.

Apenas benfeitorias úteis e necessárias são indenizáveis na locação verbal, salvo autorização do locador quanto às voluptuárias.

O protesto de cheque prescrito configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral.

A sucumbência recíproca se impõe quando há procedência parcial de pedidos formulados por ambas as partes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; CC, arts. 186, 187, 927, 1.219 e 368; CPC, arts. 86, caput, e 385, §1o; Lei no 8.245/1991, art. 35; Lei no 7.357/1985, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 54, no 362 e no 385.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível, interpostos por
Alexandro da Rocha e Comércio de Combustíveis Água Boa Ltda.,
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de
Ribeirão Cascalheira
, que nos autos da Ação de Indenização por Benfeitorias c/c Declaratória de Inexistência de Débito oriundo de Relação Locatícia com Compensação de Valores, Indenização por Danos Materiais e Morais, com Tutela de Urgência de Suspensão de Protesto, movida por
Alexandro da Rocha em desfavor de Comércio de Combustíveis Água Boa Ltda.
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a parte ré ao pagamento de parte das benfeitorias realizadas no imóvel locado e as despesas referentes ao consumo dos seus funcionários no estabelecimento da parte autora. Considerou compensados os valores em relação a dívida de alugueis devida pela parte autora, todos atualizados de acordo com o INPC, declarando extinto os créditos dos títulos no 001372 e no 001373, nos termos do art. 59 da lei 7.357/1985. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido pelo INPC, nos termos da súmula 362 do STJ e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 STJ.

No que tange ao pleito da reconvenção, julgou procedente o pleito e condenou a parte autora/reconvinda ao pagamento dos valores à título de alugueis devidos a parte ré/reconvinte, restando compensados os valores anteriores, nos termos do art. 368 e seguintes do Código Civil. Quanto à sucumbência, condenou as partes, de forma recíproca, com base no art. 86 do CPC, restando cada uma responsável pelo pagamento de metade das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2o, CPC). Ao procurador de cada parte caberá a metade da verba honorária fixada, suspensa a exigibilidade em relação à autora, observada a gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

Inconformados,
ambos recorrem.

Alexandro da Rocha apresentou suas razões no id. 29463588, pugnando pelo reconhecimento integral das benfeitorias realizadas, tendo em vista que as benfeitorias voluptuárias realizadas pelo Recorrente, ensejou um acrescimento expressivo na fachada do imóvel, sendo que a manutenção do decidido poderá ocasionar verdadeiro enriquecimento ilícito da parte Recorrida.

Aduz que o artigo 1.219, do Código Civil permite o levantamento das benfeitorias voluptuárias, caso o caso o proprietário opte por não adquiri-las, desde que a sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel.

Sustenta o recorrente, que o teve seus pedidos iniciais parcialmente procedentes, não logrando êxito apenas em relação às benfeitorias voluptuárias. Diante disso, requer ainda a reforma da sentença, na parte que determinou erroneamente a condenação em sucumbência recíproca em face dos litigantes, devendo ser aplicado a condenação integral do Recorrido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Afirma que houve erro de interpretação por parte da Magistrada de origem no que tange aos meses de inadimplência dos aluguéis, ao passo que o Recorrente reconhece que deve 13 (treze) meses, lado outro, a parte Recorrida aduz ser 19 (dezenove) meses. Contudo, afirma que a Recorrida não provou que o Apelante deve os 19 (dezenove) meses, tendo, inclusive, sido aplicada em seu desfavor, a confissão quanto às matérias de fato, em razão da ausência desse à audiência de instrução e julgamento, conforme disposto no id. 153457203. Por outro lado, alega o recorrente que esteve na posse direta do imóvel apenas e tão somente até o mês de julho de 2017, consoante documentos prova oral produzida.

Ante o exposto, requer seja retocada a sentença de origem quanto aos meses efetivamente devidos pelo Apelante, bem como que o saldo devedor a título de aluguéis seja estabelecido em meses.

Por sua vez, a empresa requerida
Comércio de Combustíveis Água Boa Ltda.
também apela, id. 294635889, alegando, em síntese: (i) a nulidade da audiência de instrução por cerceamento de defesa, ante suposto impedimento técnico para ingresso na sessão virtual; (ii) a ausência de prova pelo autor, ora apelado, da realização das benfeitorias aptas a ensejar a condenação da recorrente, mormente pela ausência de autorização do proprietário/locador; (iii) a inexistência de dano moral indenizável, por tratar-se o Apelado de devedor contumaz.

Firme nesses argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, a fim de que os autos retornem ao Juízo originário e seja realizada nova audiência de instrução e julgamento. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

Apresentadas as contrarrazões pela ré no id. 294635895, sustentando, em suma, a manutenção da sentença, e pelo autor, no id. 294635894, igualmente defendendo a improcedência do apelo adverso.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Benfeitorias c/c Declaratória de Inexistência de Débito oriundo de Relação Locatícia com Compensação de Valores, Indenização por Danos Materiais e Morais, com Tutela de Urgência de Suspensão de Protesto, ajuizada por Alexandro da Rocha em face do Comércio de Combustíveis Água Boa Ltda., envolvendo contrato de locação verbal relativo ao imóvel situado anexo ao Auto Posto Shalon II, em Ribeirão Cascalheira-MT.

Extrai-se da inicial, que o autor Alexandro da Rocha alegou ter realizado benfeitorias no imóvel locado, sem o devido ressarcimento pela locadora, além de ter sofrido abalo moral em razão do protesto indevido de cheques prescritos. Requereu, portanto, indenização pelas benfeitorias e danos morais, bem como declaração de inexistência de débito locatício e compensação de valores referentes a consumo de funcionários da ré.

A requerida apresentou contestação e reconvenção, sustentando inadimplemento contratual do autor quanto aos aluguéis devidos, e pleiteou o pagamento de 19 meses de locação não quitados.

O juízo de origem, após regular instrução processual, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação principal e na reconvenção. Reconheceu o direito à compensação por benfeitorias úteis e necessárias no imóvel locado, bem como à restituição dos valores despendidos pelo autor com consumo realizado por funcionários da ré em seu estabelecimento, declarou a inexistência de débito referente a cheques protestados, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Quanto à reconvenção, julgou-a parcialmente procedente, reconhecendo o inadimplemento contratual referente a aluguéis e determinando a compensação de valores. As partes foram condenadas à sucumbência recíproca, respondendo igualmente pelas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

A apelante Comércio de Combustíveis Água Boa Ltda. alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois não pôde participar da audiência de instrução por problemas técnicos. Sustenta, ainda, que as benfeitorias não foram devidamente comprovadas e que inexiste fundamento para condenação por danos morais.

Por sua vez, o apelante Alexandro da Rocha impugna o valor fixado na sentença a título de inadimplemento locatício, alegando que os aluguéis devidos referem-se apenas ao período de julho de 2016 a julho de 2017 (13 meses), e não aos 19 meses considerados na sentença, o que teria gerado erro na compensação de valores.

Pois bem.
A controvérsia recursal cinge-se a três eixos principais:
(i)
alegação de nulidade da audiência de instrução e julgamento por cerceamento de defesa, arguida pela ré;
(ii)
extensão e valor das indenizações por benfeitorias e danos morais reconhecidas em favor do autor; e
(iii)
alcance da condenação do autor ao pagamento de alugueis reconhecidos na reconvenção.

Inicialmente,
passo a analise do recurso interposto pela ré
Comércio de Combustíveis Água Boa Ltda.

por questão de lógica-juridica.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Sustenta a empresa apelante que não teria logrado acesso à audiência de instrução realizada de forma telepresencial, em virtude de falha técnica que a teria impedido de participar do ato, o que teria resultado na não produção de prova oral e, por conseguinte, na violação do contraditório e da ampla defesa.

Entretanto, os autos revelam que a ausência de comparecimento à audiência de instrução e julgamento realizada em 23 de abril de 2024 (id. 153457203) não se deu por fato imputável ao Poder Judiciário ou decorrente de problema técnico comprovado.

Conforme salientado na decisão que rejeitou os embargos de declaração com base nessa preliminar (id. 154324616), a parte foi devidamente intimada, não tendo se desincumbido do ônus de demonstrar a suposta impossibilidade técnica concreta, tampouco formulado pedido tempestivo de redesignação da audiência ou juntado qualquer documento comprobatório do alegado obstáculo.

Com efeito, é cediço que o simples alegado problema de acesso, desacompanhado de documentos técnicos, prints, registros de erro ou quaisquer outras provas concretas,
não se mostra suficiente para a declaração de nulidade do ato processual
.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o simples alegar da ausência por problemas técnicos, sem a correspondente comprovação, não enseja nulidade do feito. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa se a parte não demonstra que foi efetivamente impedida de exercer o direito à prova, especialmente em razão de supostas dificuldades técnicas não comprovadas.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa.

Superada tal questão, passo a analise do mérito.

A parte ré/apelante insurge-se contra a procedência parcial dos pedidos autorais, alegando ausência de comprovação das benfeitorias, inexistência de fundamento para a condenação por danos morais e erro na análise do protesto indevido.

Quanto às benfeitorias
, a sentença de origem analisou com correção a distinção entre benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias, nos termos do artigo 35 da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91). A prova documental constante dos autos (faturas, notas fiscais e fotografias) comprova que o autor arcou com despesas de infraestrutura elétrica, cobertura metálica, piso e instalação de blindex, havendo
reconhecimento parcial de benfeitorias úteis e necessárias
, com exclusão apenas das de cunho voluptuário.

Compulsando os autos, em que pese os argumentos trazidos pela requerida, ora apelante, tenho que esta
não impugnou tecnicamente os documentos acostados na inicial
, tampouco demonstrou que as benfeitorias realizadas foram à sua revelia ou sem seu consentimento tácito. Ademais, tratando-se de contrato verbal de locação, que operava-se na informalidade, configura perfeitamente
plausível que as benfeitorias foram feitas com ciência da locadora
.

Quanto ao dano moral, a prova documental e testemunhal evidencia que o protesto de cheques prescritos, realizado pela ré, configurou ato ilícito indenizável (arts. 186 e 927 do CC), sendo presumido o abalo à honra do autor (Súmula 385/STJ não aplicável por inexistirem registros pretéritos válidos).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o
protesto de títulos prescritos é indevido e caracteriza abuso de direito
, configurando, assim,
ato ilícito indenizável
, nos termos do art. 187 do Código Civil.

Nesse contexto, a fixação de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
mostra-se
moderada, proporcional e consentânea com os parâmetros adotados por esta Corte
, não havendo motivo para redução ou exclusão da verba.

Ante o exposto,
não merece reforma a sentença nestes pontos
.

Do Recurso de apelação interposto por Alexandro da Rocha.

Quanto as benfeitorias voluptuárias, a sentença de origem reconheceu, com acerto, o direito do autor à compensação pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, indeferindo, contudo, a indenização pelas benfeitorias de cunho voluptuário - especialmente a instalação de janelas e vidros do tipo blinde, por entender que tais melhoramentos, por sua natureza, não se enquadram nas hipóteses legais de ressarcibilidade obrigatória.

Com efeito, nos termos do artigo 35 da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato), apenas as benfeitorias necessárias, mesmo não autorizadas, e as úteis, desde que autorizadas, são indenizáveis e ensejam direito de retenção. As benfeitorias voluptuárias - aquelas realizadas com intuito estético ou de mero deleite, não conferem, por si só, direito à indenização, salvo expressa previsão contratual ou autorização específica do locador, o que não restou demonstrado nos autos.

Por outro lado, tem razão o recorrente ao invocar a norma do artigo 1.219 do Código Civil, que admite ao possuidor de boa-fé o direito de levantar as benfeitorias voluptuárias realizadas, desde que tal retirada não cause prejuízo à estrutura ou substância do imóvel.

Contudo, no caso em analise, tenho que o levantamento físico dos melhoramentos voluptuários realizados comprometerá a estrutura do imóvel, de modo que o indeferimento é medida que se impõe.

Outro ponto de inconformismo pelo autor, ora apelante, refere-se à quantidade de meses considerados pelo juízo de origem como inadimplidos.

Sustenta o apelante que reconhece a existência de débito referente a 13 (treze) meses de aluguel, compreendidos entre julho/2016 a julho/2017. Aponta, porém, que a sentença reconheceu inadimplemento por 19 (dezenove) meses, sem prova robusta nos autos, sendo esta alegação exclusiva da parte ré.

A tese do apelante encontra respaldo nos próprios fundamentos da sentença, que, ao apreciar os pedidos iniciais, reconhece expressamente a inexistência de pagamento apenas até julho de 2017, coincidindo com a data de encerramento da posse do imóvel pelo autor, fato corroborado tanto pela prova documental quanto por depoimentos colhidos em audiência.

Dessa forma, a sentença de id. 159664719, ao julgar a reconvenção, menciona a existência de inadimplemento correspondente a 19 meses, com base unicamente na narrativa da ré. No entanto, a própria fundamentação anterior da sentença reconhece expressamente que os aluguéis inadimplidos pelo autor referem-se ao período de julho/2016 a julho/2017, totalizando 13 meses, cujo valor atualizado alcança R$ 39.370,22.

Outrossim, importa destacar que a ré não compareceu à audiência de instrução, sendo-lhe aplicada a pena de confissão ficta quanto à matéria de fato, conforme previsto no artigo 385, §1o, do CPC, diante da ausência injustificada (id. 153457203).

Nesse cenário, a suposta extensão da inadimplência para além de julho de 2017 não encontra amparo probatório e não pode prevalecer apenas com base em alegações da ré, carentes de respaldo fático, especialmente diante da confissão ficta.

Portanto, deve ser retocada a sentença neste ponto, para reconhecer que o número de meses de inadimplemento locatício corresponde a 13 (treze) meses,
totalizando
o valor de R$ 39.370,22, com os reflexos pertinentes na compensação de créditos e débitos entre as partes.

Acerca da sucumbência reciproca fixada na sentença, o apelante sustenta que, tendo logrado êxito na maioria dos pedidos iniciais, inclusive no reconhecimento de seu crédito por benfeitorias úteis e necessárias, na declaração de inexistência do débito representado pelos cheques protestados, e na condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais,
não deveria ter sido condenado em sucumbência
como determinado na sentença.

Entretanto,
a pretensão do autor não foi acolhida em sua integralidade
, pois restou reconhecido o seu inadimplemento locatício, objeto da reconvenção, ainda que em menor extensão do que o alegado pela parte ré, bem como as benfeitorias passiveis de indenização não foram concedidas de forma integral, portanto, houve procedência parcial dos pedidos de ambas as partes.

Assim, nos termos do artigo
86,
caput,
do CPC
,
"se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles".
Trata-se de sucumbência mútua e objetiva, derivada da comparação entre os pedidos formulados e os efetivamente acolhidos.

Diante disso, ainda que o autor tenha obtido resultado predominantemente favorável na ação principal,
não é possível afastar a sua parcela de insucesso
, o que justifica a
manutenção da sucumbência recíproca
, tal como fixado na sentença de primeiro grau.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, apenas
quanto ao número de meses de inadimplemento locatício
, reconhecendo que o débito do autor se refere a
13 (treze) meses de aluguéis
, no valor total de R$ 39.370,22, com os ajustes necessários na compensação dos valores entre as partes, mantendo-se, no mais, inalterada.

Posto isso, conheço dos recursos, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor, bem como
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025